Tribunal: TJMT
Processo: 1002419-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002419-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HELDER WILLIAM AZER - CPF: 013.192.656-00 (APELANTE), CAROLINA FONSECA BELTRAO DE CASTRO - CPF: 045.982.676-07 (ADVOGADO), VINICIUS GOMES DE MAGALHAES - CPF: 049.211.541-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROVIDOS – INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO AFASTADAS – LEGITIMIDADE ATIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS REGULARES – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por devedor em ação monitória promovida por cooperativa de crédito, visando à reforma de sentença que julgou improcedentes os embargos e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 60.808,32.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal abrange as preliminares de inépcia da inicial e prescrição da pretensão, a alegada ilegitimidade ativa da cooperativa, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a revisão dos juros remuneratórios, o pedido de justiça gratuita e o suposto excesso de execução.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC), e, no caso concreto, a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal.

A petição inicial está devidamente instruída com prova escrita hábil (art. 700 do CPC), e a cessão de crédito encontra respaldo nos arts. 286 e 287 do CC, conferindo legitimidade à parte autora.
A justiça gratuita foi corretamente indeferida, diante da ausência de prova da hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC).

É inaplicável o CDC nas relações oriundas de atos cooperativos típicos entre cooperativa e cooperado, conforme entendimento do STJ no REsp 1.447.647/DF e AgRg no REsp 717.126/SC.

A taxa de juros pactuada (1% a.m.) é inferior à média de mercado, inexistindo demonstração de abusividade ou capitalização indevida, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 234).

A alegação de excesso de execução foi genérica e desacompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (Id. nº 271852885), por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por HELDER WILLIAM AZER (Id. nº 271852887) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (Id. nº 271852885), que julgou improcedentes os embargos monitórios e, por conseguinte, parcialmente procedente a ação monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 60.808,32 (sessenta mil, oitocentos e oito reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, além de condenar o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminar de inépcia da inicial e prescrição da pretensão, ao argumento de que o Termo de Cessão não possui validade para embasar a ação monitória e que a cobrança foi ajuizada mais de seis anos após a contratação. No mérito, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão dos juros por suposta capitalização indevida, a inversão do ônus da prova e o reconhecimento do excesso de execução, sustentando ausência de clareza na demonstração do débito.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. nº 271855001), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta, inicialmente, que a pretensão monitória estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o ajuizamento da demanda teria ocorrido mais de seis anos após a contratação do cartão de crédito.

Com relação à alegada prescrição, não assiste razão à apelante. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da última fatura inadimplida. No caso, as faturas vencidas referem-se aos meses de outubro a dezembro de 2018, sendo que a ação foi proposta em 27/01/2022, dentro do prazo legal.

Contudo, também alega a apelante a inépcia da petição inicial e a ilegitimidade ativa da cooperativa, sob o argumento de que o termo de cessão não teria eficácia jurídica para embasar a cobrança por meio da via monitória.

Da mesma forma, essas alegações não procedem. A ação monitória é cabível quando lastreada em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Os documentos juntados aos autos – contrato, termo de adesão, comprovante de retirada do cartão, faturas e demonstrativo de débito – demonstram adequadamente a relação jurídica e o inadimplemento. Ademais, a cessão de crédito é plenamente válida e suficiente para legitimar a cooperativa como parte autora, conforme os arts. 286 e 287 do Código Civil.

No caso, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita também não comporta acolhimento. A declaração de hipossuficiência não foi acompanhada de elementos comprobatórios, enquanto a ficha cadastral do apelante aponta renda mensal superior a R$ 10.000,00, o que evidencia sua capacidade contributiva (art. 99, § 2º, do CPC).

Portanto, correta a sentença ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de demonstração inequívoca da necessidade.

Da análise dos autos, verifica-se ainda que o apelante pretende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica mantida com a cooperativa de crédito. Sustenta que, na condição de destinatário final dos serviços, deve ser reconhecida sua qualidade de consumidor.

Em relação à aplicação do CDC, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o código consumerista às relações entre cooperativas e seus cooperados, quando decorrentes de atos cooperativos típicos, conforme o art. 79 da Lei nº 5.764/71 e jurisprudência consolidada (REsp 1.447.647/DF, DJe 24/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. APLICAÇÕESFINANCEIRAS. ATOS COOPERATIVOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO-INCIDÊNCIA.SÚMULA 262/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se nosentido de que os atos cooperativos típicos  assim entendidosaqueles praticados entre as cooperativas e seus associados ou entreos associados e as cooperativas, ou ainda entre cooperativas, para aconsecução dos objetivos sociais  não geram receita ou lucro,consoante disposto no art. 79, parágrafo único, da Lei 5.764/1971 .2. A Primeira Seção do STJ pacificou o entendimento de que todamovimentação financeira das cooperativas de crédito  incluindo acaptação de recursos, a realização de empréstimos aos cooperados,bem como a efetivação de aplicações financeiras no mercado constitui ato cooperativo.3. Infere-se que, se as aplicações financeiras das cooperativas decrédito, por serem atos cooperativos típicos, não geram receita,lucro ou faturamento, o resultado positivo decorrente dessesnegócios jurídicos não sofre a incidência do Imposto de Renda .4. Acresça-se que os julgados que deram origem ao enunciado daSúmula 262/STJ não analisaram a situação específica das cooperativasde crédito, cuja atividade básica está relacionada à gerênciafinanceira dos recursos creditícios dos associados.5. Provido o Recurso Especial para reformar o acórdão recorridoquanto ao mérito, faz-se necessária a apreciação pelo STJ doshonorários advocatícios devidos pelo sucumbente . Trata-se deaplicação do direito à espécie.6. No caso concreto, inverto os honorários advocatícios,restabelecendo os valores fixados na sentença, a qual condenou aUnião ao pagamento da verba honorária em 5% (cinco por cento) dovalor atribuído à causa (R$ 805.433,30  oitocentos e cinco mil,quatrocentos e trinta e três reais e trinta centavos), corrigidomonetariamente, dado o elevado valor conferido à demanda .7. Essa inversão é possível, pois, de acordo com a jurisprudênciadeste Tribunal Superior, "1. O STJ, ao aplicar o direito à espécie,após conhecer do recurso especial, rejulga a causa (...). 2.Possibilidade de fixação de honorários advocatícios em percentualinferior ao mínimo de 10% (dez por cento), quando vencida a FazendaPública, mediante a aplicação do art. 20, § 4º do CPC"( AgRg no REsp418 .640/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 2.6 .2003). Namesma linha de entendimento:"conhecido o recurso, é possível aoSTJ, desde logo, aplicar o direito à espécie, nos termos do art. 257do seu Regimento Interno, não havendo que se falar em supressão deinstância. 3 . O valor dos honorários foi fixado com razoabilidade,no mínimo legal, devendo ser ressaltado o fato de que a tesedefendida pela parte só veio a ser acolhida na instância Superior,demandando acompanhamento profissional contínuo, que merece serprestigiado"(EDcl REsp 1.130.634/RS. Min . Eliana Calmon, SegundaTurma, Dje 15.12.2009).8 . Agravo Regimental do Ministério Público não provido e Agravo daFazenda Nacional parcialmente provido tão-somente para inverter oshonorários advocatícios, restabelecendo a condenação da União,fixada na sentença, ao pagamento dos ônus sucumbenciais em 5% sobreo valor da causa, atualizado monetariamente.(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 717126 SC 2005/0007537-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2010)

Quanto à alegação de cobrança de juros abusivos, o argumento também não prospera. A taxa mensal aplicada, conforme demonstrado em planilha, foi de 1%, valor inferior à média praticada no mercado financeiro. Não houve demonstração de capitalização indevida nem de cláusula contratual onerosa a justificar a revisão.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

O apelante limitou-se a apresentar estimativa genérica, confessando, inclusive, valor inferior ao cobrado. Contudo, nos termos do art. 702, § 2º, do CPC “
O QUAL
IMPÕE AO RÉU DECLARAR DE IMEDIATO O VALOR QUE ENTENDE CORRETO, MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. ADMISSIBILIDADE DO PLEITO DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE NÃO AFASTA A EXIGÊNCIA LEGAL
”,
cabia-lhe apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que não fez. Inexistindo comprovação robusta do alegado excesso de execução, a sentença merece ser mantida.

Além disso, a suposta existência de excesso de execução foi alegada de maneira genérica, sem apresentação de planilha discriminada ou atualização detalhada da dívida, conforme exige o art. 702, § 2º, do CPC. A confissão parcial do débito reforça a ausência de inconsistência no valor cobrado.

Por fim, a impugnação genérica aos documentos apresentados pela parte autora não atende aos requisitos legais. A validade dos documentos não foi impugnada de forma específica, e tampouco foi demonstrada qualquer irregularidade capaz de infirmar a prova apresentada.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS EVIDENCIADAS – VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. – CONTRATO FIRMADO POR CANAL DIGITAL. – JUROS REMUNERATÓRIOS. – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PREVISTA NO CONTRATO . – TEMA 234 DO STJ – TAXA FIXADA EM CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva. 2. Sendo apresentadas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é a instituição financeira, a constituição de título executivo mostra-se legal. 3. “[...] a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado [...]” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008). 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10021191220228110050, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau (Id. nº 271852885), por seus próprios fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025